Tribunal: TJSP
Processo: 2015708-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO PARA FINS DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – ALEGAÇÃO DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO COM A COMUNICAÇÃO À FINANCEIRA INOBSERVADA
- Tendo em vista que a tese sustentada pelo agravante poderia acarretar a extinção da demanda por falta de regular notificação do devedor, questão essa que demanda a análise de fatos desconhecidos do R. Juízo a quo quando da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO PARA FINS DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – ALEGAÇÃO DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO COM A COMUNICAÇÃO À FINANCEIRA INOBSERVADA
- Tendo em vista que a tese sustentada pelo agravante poderia acarretar a extinção da demanda por falta de regular notificação do devedor, questão essa que demanda a análise de fatos desconhecidos do R. Juízo a quo quando da prolação da r. decisão agravada, inviável a análise de referida questão no bojo deste recurso para que não haja supressão de Instância, razão pela qual, de rigor o provimento do recurso em parte, exclusivamente para o fim de obstar a alienação do veículo pela agravada, até que seja analisada a validade da notificação para fins de constituição em mora em Primeiro Grau.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.